Tribunal: TJDFT
Processo: 0709038-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR INVALIDADE DAS PROVAS. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO DE ÁGIO. IMPOSSIBILIDADE LEGAL DE VENDA ANTES DA QUITAÇÃO. VENDA PARA TERCEIRO. QUEBRA ANTECIPADA DO CONTRATO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. QUITAÇÃO IMEDIATA. TRANSFERÊNCIA IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar a quitar o veículo indicado na inicial perante a BV Financeira e a transferir o registro da propriedade do bem para seu próprio nome ou para terceiros após a quitação.
2. A parte autora argumenta na inicial que entregou dois veículos ao réu e que ele não quitou o financiamento de um deles junto à financeira. Alega que está sofrendo cobranças do banco e pede a imposição de obrigação de fazer contra o réu para quitação do débito, conforme combinado entre as partes.
3. Nas suas razões recursais, a parte ré alega que houve julgamento extra petita e pede a nulidade da sentença. Afirma que a sentença também seria nula pelo fato de as prova apresentadas serem invalidas. Por fim, alega que não existe a obrigação de transferir o veículo objeto dos autos. Ausente contrarrazões.
4. Preliminar de nulidade da sentença. Julgamento extra petita. A parte autora requereu o cumprimento integral do que foi contratado entre as partes, a quitação do veículo e a transferência junto ao DETRAN/DF e a sentença condenou o réu a quitar o financiamento do veículo indicado nos autos e a transferi-lo junto ao DETRAN/DF. O fato de o juízo de origem verificar a venda do veículo para terceiro, pelo réu, nada mais é do que a análise do cumprimento do pactuado em contrato pelas partes. Assim, a sentença se limitou aos fatos e às provas articuladas na inicial, entendendo por procedentes os pedidos formulados na inicial, de modo que não há que falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
5. Preliminar de nulidade da sentença. Invalidade das provas. O autor colaciona o documento do veículo objeto de discussão, recibo de venda e procuração. Ainda, junta extrato de pagamento do financiamento do veículo pelo réu e conversas entre as partes em aplicativo. Todas as provas são válidas e respeitam os comandos dos artigos 369 e seguintes do CPC. Em contrapartida, a parte recorrente apenas afirma a invalidade das provas, sem anexar aos autos qualquer documento, como a suposta verdadeira conversa entre as partes em aplicativo de conversas, isto é, um print em seu próprio celular da conversa com o autor. Assim, as provas anexadas pelo autor são válidas e legais, de modo que não infringem qualquer ato normativo legal. Não se trata de gravação clandestina e sim gravação de diálogo entre as partes (art. 421, § 1o, do CPC). Preliminar rejeitada.
6. O único argumento de mérito do recorrente réu é sobre a inexistência de obrigação de transferir o veículo. Afirma que não deixou de cumprir qualquer obrigação contratual e que a transferência do veículo junto ao DETRAN deverá ser realizada apenas após o momento de quitação do financiamento, já que foi adquirido somente o ágio.
7. Como se vê dos autos, diante da prova apresentada pelo autor e não desfeita pelo recorrente por completa ausência de provas contrárias, o réu transferiu o veículo para uma suposta cliente de sua loja (ID 21427680) e, assim, infringiu regra estabelecida na procuração lavrada entre as partes, já que vendeu o veículo antes da baixa da alienação fiduciária (ID 21427622).
8. Assim, com a venda do veículo e a consequente violação de cláusula contratual e do princípio da boa-fé objetiva, o contrato deve ser resolvido. Portanto, diante da quebra antecipada do contrato, correta a sentença que determinou quitação do financiamento do veículo perante a BV Financeira e, após, a transferência dele junto ao DETRAN.
9. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.